Tribunal: TJSP
Processo: 2178914-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Pretensão de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão de indeferimento – Insurgência por parte da credora – Descabimento - Medida excepcional que se mostra incabível na hipótese – Ausência de elementos que comprovem a utilização de uma das pessoas jurídicas executadas como instrumento para a realização

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Pretensão de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão de indeferimento – Insurgência por parte da credora – Descabimento - Medida excepcional que se mostra incabível na hipótese – Ausência de elementos que comprovem a utilização de uma das pessoas jurídicas executadas como instrumento para a realização de atos fraudulentos por parte dos sócios que se pretende incluir no polo passivo da demanda – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.